Tribunal: TJES
Processo: 5002154-84.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002154-84.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002154-84.2018.8.08.0030

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDA: JULIANA OLIVEIRA DA SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por JULIANA OLIVEIRA DA SILVA, em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA, na qual a parte recorrida sustenta que após o inadimplemento de algumas contas de energia, entrou em contado com a empresa recorrente a fim de solucionar o problema. Afirma a parte autora que houve a emissão das mensalidades em aberto para a sua integral quitação e restabelecimento dos serviços
. Todavia, após a quitação, não houve o restabelecimento da energia da unidade consumidora de nº
160699671
.

Em sede de

sentença (ID 588186) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para:

a) DETERMINAR
que a parte ré restabeleça a energia elétrica na unidade consumidora da autora, desde que a suspensão tenha decorrido dos débitos indicados nos autos (outubro a dezembro de 2017 e janeiro de 2018); razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nos autos;

b) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 588189)

almejando que seja reformada a sentença alegando, preliminarmente, a necessidade do
recebimento do recurso no efeito suspensivo e no mérito, sustenta que houve exercício legal do direito da concessionária, que inexiste dano moral ou defeito na prestação do serviço em questão e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, sob a justificativa de desproporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Assim,
rejeito, pois, a preliminar arguida
.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Verifica-se que a presente demanda versa sobre fornecimentos de serviços de energia, buscando a indenização por danos morais em virtude de atraso injustificável na religação de energia, a qual foi cortada em virtude de inadimplência do usuário.

Compulsando os autos, verifico que a autora realizou pagamento das contas de energia no dia 10/07/2018.

Em que pese os argumentos do presente recurso, tais alegações não prosperam pois, conforme documentos acostados nos autos, a suspensão do serviço de energia elétrica se deu de forma lícita, em razão da inadimplência da recorrida, no entanto, a concessionária não traz aos autos qualquer prova capaz de comprovar a data em que o serviço foi devidamente restabelecido.

Diante disso, entendo que houve a falha na prestação de serviço. Além disso, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral ou apto a eximir sua responsabilidade

Ressalto, ainda, que a energia elétrica deveria ter sido restebelecida dentro do prazo estipulado pela Resolução 414/10 da Aneel, a qual preceitua que a religação normal deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação,
in versus:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

Desta forma, não prospera os argumentos ventilados pela Recorrente de que a religação ocorreu antes do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Quanto ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor, uma vez que a recorrida não teve a energia de sua residência ligada no tempo devido, ficando então privada de um dos bens de maior relevância e importância na vida cotidiana atual. Tal privação tem o condão de causar forte dificuldade na condução do dia a dia, assim como perturbação no bem-estar psíquico.

Por fim, ressalto que a energia elétrica é considerada bem essencial, devendo ser prestado de forma contínua. Sendo assim, não visualizo alteração a ser realizada no julgado vergastado.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais),
este se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.